Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, na qualidade de terceiro interessado, contra sentença proferida pelo i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos deste inventário que tramita pelo rito do arrolamento sumário, cuja abertura foi requerida em razão do falecimento de SANTANA FERREIRA DE SOUSA, por intermédio do único sucessor, Sérgio Augusto Ferreira dos Santos, filho do falecido, homologou o esboço de partilha de ID 35631657. Em suas razões recursais (ID 35631677), o apelante reclama unicamente da determinação de expedição do formal de partilha e alvarás de levantamento independentemente da comprovação de quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública, notadamente o imposto de transmissão (ITCMD). Antes, porém, em questão preliminar, pede a suspensão do processo até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 1.074, que trata da questão de mérito agitada no recurso. O pedido tem por fundamento o inciso II do art. 1.037 do Código de Processo Civil. Não obstante o disposto, registro que o Superior Tribunal de Justiça – STJ - já havia se manifestado no sentido de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário seja no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis (REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Imperioso consignar, ainda, que acordaram os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em afetar os Recursos Especiais n.o 1.896.526/DF e 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) - TEMA 1074 - para “suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: ‘Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015’ ”. Confira-se a ementa lavrada para eminente Ministra Regina Helena Costa no correspondente acórdão, publicado em 17/11/2020, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF. (ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Registro que a matéria afetada diz respeito ao arrolamento sumário, exatamente o procedimento em questão nos autos. Logo, por restar pendente controvérsia acerca da possibilidade de homologação da partilha e expedição de formal de partilha sem necessidade de comprovação da prévia quitação do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), consoante razões de apelação interpostas pelo DISTRITO FEDERAL, conjugadas com a certidão por fim apresentada, a indicar que está em aberto o recolhimento de tributos, é imperativa a suspensão do trâmite processual até ulterior julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.896.526/DF e 1.895.486/DF. Com isso, preserva-se a isonomia, a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se a prolação de decisões contraditórias. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito até que sejam julgados pelo STJ os Recursos Especiais n.o 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, que orbitam o tema 1.074 daquela Corte Superior. Após o julgamento, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator